Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO.

1. De acordo com o art. 208, inc. V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
2. Nesse contexto, é garantida, portanto, a possibilidade de progressão escolar, visto que a norma constitucional é de incidência ampla. Em regra, a conclusão do nível básico da educação pressupõe o cumprimento do ciclo regular da educação básica, atestada mediante certificação da conclusão do ensino médio.
3. Os autos principais evidenciam a capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas que obteve, bem como a sua aprovação no curso de graduação em direito, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade.
4. Necessário, portanto, que a agravante se submeta a exames de supletivo e, em caso de aprovação, seja expedido o respectivo o certificado de conclusão do Ensino Médio
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.